Tribunal: TJPA
Processo: 0002461-98.2017.8.14.0028
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002461-98.2017.8.14.0028

APELANTE: ELSON DA SILVA SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA QUANTO AO PRIMEIRO DELITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS QUANTO AO SEGUNDO. DOLO EVIDENCIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
ELSON DA SILVA SOUSA, por meio de sua defesa técnica, interpôs recurso de apelação visando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou pela prática dos crimes de receptação (art. 180,
caput
, do CP) e uso de documento falso (art. 304 c/c art. 297 do CP), à pena total de 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

II. Questão em discussão
:

2. Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de receptação.

3. Pleito de absolvição por ausência de dolo ou desclassificação para a modalidade culposa quanto ao crime remanescente.

III. Razões de decidir

4. Impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa quanto ao crime de receptação. O réu era menor de 21 anos à época do fato, reduzindo-se o prazo prescricional pela metade (art. 115 do CP). Considerando a pena aplicada (01 ano e 06 meses), o prazo é de 02 anos. Transcorreu lapso temporal superior a este entre os marcos interruptivos válidos, descontado o período de suspensão do processo.

5. Quanto ao crime de uso de documento falso, a materialidade restou comprovada pelo Laudo Pericial Documentoscópico que atestou a alteração de dados e da sigla do estado no CRLV apresentado.

6. A autoria e o dolo são incontestes. Os depoimentos dos agentes de trânsito confirmaram a apresentação do documento com sinais visíveis de adulteração. As circunstâncias da aquisição do veículo (site de vendas, pagamento em espécie, sem recibo e com chassi adulterado) evidenciam a ciência da ilicitude e o dolo de ludibriar a fiscalização.

IV. Julgamento e Tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
Declara-se extinta a punibilidade quanto ao crime de receptação pela ocorrência da prescrição retroativa, considerando a menoridade relativa do agente. Mantém-se a condenação pelo crime de uso de documento falso (art. 304 do CP) quando a prova pericial e testemunhal demonstra a falsidade material do documento apresentado e a vontade livre e consciente do agente em utilizá-lo.

Dispositivo relevante citado:
art. 109, V, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp: 1722241 SP 2018/0025557-1, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 05/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2018
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes

da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E NA PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2025.

Julgamento presidido ___________ .

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002461-98.2017.8.14.0028

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE MARABÁ/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: ELSON DA SILVA SOUSA

APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

ELSON DA SILVA SOUSA
, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, interpôs o presente recurso de apelação visando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou pela prática dos crimes tipificados no art. 180,
caput
(Receptação) e art. 304 c/c art. 297 (Uso de Documento Falso), ambos do Código Penal, aplicando-lhe a pena definitiva de 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 22 (vinte e dois) dias-multa.

Consta da peça acusatória (Id 26065005), datada de 21 de junho de 2017, que, no dia 15/02/2017, o acusado foi flagrado na posse de um veículo GM/Onix, placa OPY-5298, com registro de roubo/furto no sistema INFOSEG. Segundo a denúncia, durante uma blitz realizada por agentes do DETRAN e Guarda Municipal, constatou-se que o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) apresentado possuía sinais visíveis de adulteração, assim como o chassi e o motor do veículo. O réu alegou ter adquirido o bem via site OLX, dando uma entrada em dinheiro, mas sem fornecer dados concretos do vendedor.

Diante das provas coligidas, e após a instrução processual (onde foi decretada a revelia do réu), o magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal em 31.12.2024 (Id 26065076), reconhecendo a autoria e a materialidade delitivas com base nos Laudos Periciais (documentoscópico e veicular) e na prova oral colhida. Na dosimetria, reconheceu a agravante da reincidência, exasperando a pena.

A defesa, inconformada, interpôs apelação (Id 26065083, 10.02.2025), sustentando, em síntese, as seguintes teses:

• Absolvição por ausência de dolo, alegando desconhecimento da origem ilícita do bem e da falsidade documental;

• Subsidiariamente, a desclassificação do delito de receptação para a modalidade culposa (art. 180, § 3º, do CP).

Em contrarrazões (Id 26065088), o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, pugnando pela manutenção da sentença.

Nesta Instância Superior, em 28.05.2025, a Procuradoria de Justiça Criminal, na pessoa do Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (Id 27188138).

É o relatório que submeto à revisão.

Belém, ___ de _______________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
ELSON DA SILVA SOUSA
, inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou pela prática dos crimes de
Receptação
(art. 180,
caput
) e
Uso de Documento Falso
(art. 304 c/c art. 297), ambos do Código Penal, à pena definitiva de 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 22 (vinte e dois) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, pugna pela absolvição por insuficiência de provas quanto ao dolo e, subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade culposa da receptação.

I - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Não estão presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos em sua totalidade,
CONHEÇO

EM PARTE
do recurso de apelação.

II - DA PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA (CRIME DE RECEPTAÇÃO)

Antes de adentrar ao mérito da autoria e materialidade, impõe-se, de ofício, o reconhecimento da extinção da punibilidade estatal em relação ao delito de
Receptação (art. 180,
caput
, do CP)
, em virtude da ocorrência da prescrição retroativa.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante foi condenado à pena concreta de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
pelo crime de receptação. Nos termos do art. 109, V, do Código Penal, o prazo prescricional para penas iguais a 1 ano e não superiores a 2 anos é de
04 (quatro) anos
.

Todavia, o apelante nasceu em
19/02/1997
. Tendo o fato ocorrido em
15/02/2017
, o réu contava com
19 anos de idade
à época do delito. Por ser menor de 21 anos na data do fato, o prazo prescricional é
reduzido pela metade
, conforme preconiza o art. 115 do Código Penal. Portanto, o prazo prescricional no caso concreto é de
02 (dois) anos
.

Analisando os marcos interruptivos e suspensivos:

1.
Recebimento da Denúncia:
29/06/2017.

2.
Suspensão do Processo (Art. 366 CPP):
09/01/2018.

Lapso temporal transcorrido:
06 meses e 11 dias.

3.
Retomada do Curso (Citação Pessoal):
11/04/2023.

4.
Publicação da Sentença:
31/12/2024.

Lapso temporal transcorrido:
01 ano, 08 meses e 20 dias.

Somando-se os períodos em que o processo tramitou regularmente (excluindo o tempo de suspensão), temos um total de aproximadamente
02 (dois) anos e 03 (três) meses
.

Assim, transcorrido lapso temporal superior a 02 (dois) anos entre os marcos interruptivos válidos, operou-se a
PRESCRIÇÃO RETROATIVA
, extinguindo-se a punibilidade do agente quanto ao crime de receptação, nos moldes do art. 107, IV, do Código Penal.

III - DO MÉRITO (CRIME REMANESCENTE: USO DE DOCUMENTO FALSO)

Superada a questão da receptação, passo à análise do crime remanescente de
Uso de Documento Falso (art. 304 c/c art. 297 do CP)
, ao qual nego provimento ao apelo defensivo, mantendo a condenação.

A
materialidade
delitiva é inconteste e robusta, consubstanciada no:

• Auto de Apresentação e Apreensão;

•
Laudo Pericial Documentoscópico nº 2017.03.000003-DOC
, o qual concluiu categoricamente que o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) e o Bilhete de Seguro DPVAT apreendidos em poder do réu, embora em suporte de papel autêntico, sofreram
alterações documentais por subtração e acréscimo
. O laudo destaca que a sigla do estado de origem foi alterada (de GO para MG) e houve inserção de chancela e dados falsos, caracterizando documentos
FALSIFICADOS
.

A
autoria
e o
dolo
também restaram cristalinos. A defesa alega desconhecimento da falsidade, todavia, as provas orais e as circunstâncias da prisão em flagrante desmentem tal versão.

Em juízo, sob o crivo do contraditório, as testemunhas foram uníssonas:

1. O agente de trânsito
Wellington de Sousa Costa
confirmou que, durante a abordagem, o CRLV apresentado continha sinais visíveis de adulteração e não correspondia aos sinais identificadores do veículo (chassi e motor, que também estavam adulterados).

2. A testemunha
Francisco Aires da Silva
corroborou que o documento apresentado pelo réu foi imediatamente identificado como suspeito pela equipe de fiscalização devido às rasuras e inconsistências com o veículo.

3. O guarda municipal
Leonardo Farias
reforçou que o acusado estava na posse do veículo e apresentou a documentação falsificada no momento da abordagem.

O crime do art. 304 do Código Penal é formal e consuma-se com a simples apresentação do documento falsificado à autoridade competente. O dolo, neste caso, é aferido pelas circunstâncias fáticas. O réu, ao adquirir um veículo de origem espúria (produto de roubo/furto conforme sistema INFOSEG), através de negociação informal em site de vendas (OLX), sem recibo, pagando em espécie e recebendo documentação grosseiramente adulterada (conforme atestado pela perícia), assumiu, no mínimo, o risco da produção do resultado, evidenciando o dolo na utilização do papel falsificado para ludibriar a fiscalização.

Não é crível que o homem médio, ao adquirir um automóvel, não verifique a procedência da documentação, mormente quando o documento apresenta sinais de adulteração constatáveis
ictu oculi
por agentes de trânsito. A alegação de boa-fé, desprovida de qualquer lastro probatório pela defesa (art. 156 do CPP), não tem o condão de afastar a responsabilidade penal.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal e Cortes Superiores:

"

É pacífico o entendimento neste Superior Tribunal de Justiça de que, tratando-se de crime formal, o delito tipificado no artigo 304 do Código Penal consuma-se com a utilização ou apresentação do documento falso, não se exigindo a demonstração de efetivo prejuízo à fé pública nem a terceiros."
(STJ - REsp: 1722241 SP 2018/0025557-1, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 05/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2018).

Portanto, a condenação pelo crime de uso de documento falso é medida imperativa, devidamente fundamentada na prova pericial e testemunhal produzida.

Ante o exposto,
CONHEÇO

PARCIALMENTE
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para:

1.
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
ELSON DA SILVA SOUSA
em relação ao crime de
Receptação (art. 180,
caput
, do CP)
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, com fulcro nos arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º e 115, todos do Código Penal.

2.
MANTER A CONDENAÇÃO
quanto ao crime de
Uso de Documento Falso (art. 304 c/c art. 297 do CP)
, preservando-se a pena aplicada na sentença de piso de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Mantenho o regime inicial
semiaberto
, em razão da reincidência reconhecida na sentença, bem como a vedação à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, II, do CP.

É o meu voto.

Belém, ___ de _____________ de 2025

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 05/03/2026